Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não estão configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. As razões recursais apontam o inconformismo da recorrente quanto a sua responsabilização solidária ao restabelecimento do plano de saúde e quanto a fundamentação do acórdão nos termos do art. 17, parágrafo único, da Resolução no 195/09, anulado pela Resolução no 455, ambas da Agência Nacional de Saúde – ANS.

3. A recorrente alega não ser autorizada a restabelecer o plano, com base no art. 9o da RN no 195/2009 e nos 3o e 8o da RN no 196/2009. Contudo, o contrato de seguro saúde foi firmado diretamente com a embargante, de modo a ser inafastável a sua responsabilidade objetiva no caso (art. 14, CDC).

4. Não há falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois os argumentos utilizados para apontar contradição do julgado não atingem o cerne da questão: as operadoras devem oferecer aos consumidores a tolerância de 60 (sessenta) dias até a rescisão unilateral do contrato de seguro de saúde, atendendo à disposição do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98.

5. O acórdão impugnado menciona o embasamento na Lei no 9.656/98 no item 6, especificamente para reforçar que o plano foi cancelado em 03/10/2019, sem respeitar o prazo de 60 dias do inadimplemento, ocorrido em 15/08/2019 (ID 2426137, p. 8).

6. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.

7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.